Tribunal: STF
Processo: HC 261033
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Marcos Paulo Silva de Melo, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 2.330.199/MG, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com base em provas judiciais e elementos informativos.
    2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, fundamentando a condenação em depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e em elementos informativos corroborados por provas judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base em elementos informativos corroborados por depoimentos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação foi fundamentada em depoimentos prestados em juízo por agentes policiais, que corroboraram os elementos informativos anteriormente colhidos, não havendo ilegalidade na decisão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de elementos informativos, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, conforme entendimento consolidado.
6. A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser fundamentada em elementos informativos desde que corroborados por provas produzidas em juízo. 2. A jurisprudência do STJ admite a utilização de depoimentos judiciais para confirmar elementos informativos colhidos na fase do inquérito." (eDOC 2, p. 63).

A impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa (eDOC 1, p. 1).
Alega, em síntese, a atipicidade material da conduta, sustentando a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o reduzido valor da res furtiva, avaliada em R$ 71,05 (setenta e um reais e cinco centavos), e sua integral restituição à vítima (eDOC 1, p. 5). 
Aduz, ainda, que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos (hearsay), colhidos de policiais militares que não presenciaram os fatos, em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (eDOC 1, p. 7).
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para absolver o paciente, seja pela atipicidade material da conduta, seja pela insuficiência de provas judicializadas (eDOC 1, p. 8).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do writ, em parecer assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL EM SEDE DE MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO WRIT.” (eDOC 12).

É o relatório.
Decido. 

A peça acusatória apresenta o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso inquérito policial, que no dia 04/05/2019, por volta das 11h00, em uma filial do Supermercado Carrefour, localizado no Shopping Dei Rey, situado na Avenida Presidente Carlos Luz, n° 3001, Bairro Caiçaras, Belo Horizonte/MG, o denunciado subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em uma peça de miolo de alcatra, pesando 1,350 Kg e uma bandeja de camarão pré cozido, pesando 206 g, pertencentes ao referido estabelecimento comercial. 
Extrai-se do presente caderno investigatório, que no dia, horário e local, supracitados, o denunciado entrou no referido supermercado, e de lá subtraiu os itens acima mencionados, que estavam expostos à venda, envolvendo-os por um panfleto, e deixou a loja, na sequência. 
Contudo, a ação do denunciado foi percebida pelo circuito interno de TV, o que resultou na abordagem do denunciado pelos fiscais do estabelecimento, após o autor haver deixado a loja, sendo com ele arrecadado o produto do furto.” (eDOC 7, p. 3).

O Juízo sentenciante afastou a aplicação do princípio da insignificância com base nos seguintes argumentos:

“Reconhecer o princípio da insignificância seria o mesmo que expedir 'salvo conduto', autorizando a prática de furto e mesmo de objetos de pequeno valor. Ademais, mesmo aqueles que reconhecem o princípio, entendem que este não é aplicável a agentes reincidentes, como é o caso do réu (CAC de fl. 39).” (eDOC 4, p. 65-66)

No mesmo sentido, a conclusão do TJ/MG ao negar provimento ao apelo defensivo:

“Quanto à absolvição pela atipicidade material, de fato, é singelo o valor da “res furtiva”, mas, “data maxima venia” é impossível reputar a conduta como insignificante. Basta vermos a vultosa ficha criminal do apelante, com diversas incidências por delitos patrimoniais, inclusive com violência e/ou grave ameaça, e também por uso de drogas, tendo ele declarado o que móvel – fútil – do delito era “fazer um churrasco surpresa para agradar uma mulher que conheceu recentemente” (fls. 04/v) e não uma possível subsistência que, em potencial, seria capaz de atrair a incidência da bagatela invocada perante os que advogam a sua existência no mundo jurídico.” (eDOC 3, p. 51).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao analisar a controvérsia sobre a validade da prova, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:

“Como se vê, o acórdão recorrido alinha se à jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, não sentido de que não há ilegalidade em condenação que se fundamenta em elementos informativos, como a confissão extrajudicial, e nas provas produzidas por intermédio de depoimentos colhidos na fase judicial.” (eDOC 2, p. 69)

Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 
O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)
Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.
Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016).

No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois houve mera tentativa de subtração  e os bens foram imediatamente restituídos. Veja-se que o paciente foi condenado porque tentou subtrair “uma peça de miolo de alcatra e uma bandeja de camarão pré-cozido”, avaliados em R$ 71,05.
Ademais, suas circunstâncias demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
Nesses termos, tenho que, a despeito da reincidência em delito patrimonial e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.
No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para absolver o paciente nos autos da Ação Penal nº 0024.19.061.609-4, que tramitou na 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG.

Publique-se. Comunique-se com urgência. 
Brasília, 12 de setembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente